Tribunal: TJDFT
Processo: 0705206-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0705206-24.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR SABAG PONTES APELADO: GLOBAL AUCTION ORGANIZACAO DE LEILOES LIMITADA - EPP, SERGIO SANCHEZ JUNIOR, JACIEL SANTOS DE JESUS, TAWAN CRUZ RIBEIRO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Nos termos do disposto no art. 1.007, § 4o do CPC, fica o autor/apelante intimado a comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de outubro de 2021